Tribunal: TJPA
Processo: 0802803-24.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10206 - Indisponibilidade de Bens
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802803-24.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA JACY TABOSA BARROS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
.

DECISÃO QUE DETERMINOU A INDISPONIBILIDADE DE BENS EXISTENTES DA AGRAVANTE. POSSIBILIDADE DA DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE. ARTIGO 7º, DA LEI N.º 8.429/92. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A GARANTIA DO INTEGRAL RESSARCIMENTO DO DANO E DA POSSÍVEL FIXAÇÃO DE MULTA CIVIL.
PRETENSÃO DE
DESBLOQUEIO DE CONTA SALÁRIO E DE CONTA POUPANÇA
. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE A INDISPONIBILIDADE TENHA RECAÍDO SOBRE
CONTA SALÁRIO. NECESSIDADE DE
DESBLOQUEIO DA CONTA POUPANÇA E DE
ATIVOS FINANCEIROS
ATÉ O LIMITE DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 833, X DO CPC/15. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
À UNANIMIDADE.

1-

A questão em análise reside em verificar se restam preenchidos os requisitos para a concessão da tutela na origem, que deferiu o pedido de indisponibilidade de bens dos demandados pelo limite total de R$1.265.625,10 (um milhão, duzentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e vinte e cinco reais e dez centavos) ou, de forma subsidiária, para que haja
o imediato desbloqueio dos valores de R$ 115.773,97 (cento e quinze mil, setecentos e setenta e três reais e noventa e sete centavos) de conta do Banco do Estado do Pará – BANPARÁ (Agência 074; Conta: 4759354), na qual a Agravante recebe seu salário e; R$ 5.033,42 (cinco mil, trinta e três reais e quarenta e dois centavos), de conta poupança da Caixa Econômica Federal (Agência: 1578; Conta Poupança: 013.00003855-3), em razão de se tratarem de ativos financeiros impenhoráveis.

2-A indisponibilidade de bens é cabível quando presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que implique em enriquecimento ilícito ou em lesão ao patrimônio público, não exigindo que haja perigo de dilapidação dos bens, ou, comprovação de perigo na demora, que nesses casos é presumido (artigo 7º, parágrafo único, da Lei n.º 8.429/92), de modo que, levando em consideração o cotejo probatório anexado na Ação Civil Pública, restam preenchidos os requisitos da tutela deferida.

3-A Agravante pretende, subsidiariamente, a suspensão imediata dos bloqueios das contas bancárias elencadas, sob o fundamento de que correspondem à conta salário, bem como, à caderneta de poupança encontrando-se sob o manto da impenhorabilidade.

4-É cediço que
a indisponibilidade de bens visa assegurar o resultado útil da tutela jurisdicional, para garantir a futura reparação do dano causado aos cofres públicos por ato de improbidade, no entanto, no caso da conta-salário, sua indisponibilidade afeta direta e imediatamente a subsistência de seu titular e de sua família, dado seu caráter alimentar, repercutindo no direito da recorrente ao levantamento da indisponibilidade decretada sobre suas contas-salário.

5-Sobre a questão, o art. 833 do CPC/2015 elenca os bens jurídicos que não podem ser objeto de penhora, incluindo entre eles os vencimentos, bem como, a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.

6-A impenhorabilidade dos vencimentos constitui uma garantia constitucional ao mínimo existencial e à dignidade, recebendo proteção contra ações constritivas. Contudo, impende registrar, que não há documentos que efetivamente comprovem que a conta do Banpará em que se encontra bloqueado o valor
de R$ 115.773,97 (cento e quinze mil, setecentos e setenta e três reais e noventa e sete centavos) corresponda à conta salário, não obstante tenha sido juntado o contracheque da Agravante, este não indica a numeração da conta salário, pelo que não há como deferir o pleito da Agravante quanto ao ponto.

7-Por sua vez, o extrato bancário da Caixa Econômica Federal (Id
4866373 e 4866374), cuja numeração da conta possui a operação 013, que corresponde à conta poupança,
demonstra que houve o bloqueio, em razão da decisão judicial, do valor de R$ 5.033,32
(cinco mil, trinta e três reais e quarenta e dois centavos), valor este que se enquadra na hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, X do CPC/15.

8-Portanto, assiste razão à Agravante quanto ao desbloqueio da conta poupança da Caixa Econômica Federal (Agência: 1578; Conta Poupança: 013.00003855-3) até o limite de 40 salários mínimos, valor este que compreende a importância efetivamente bloqueada de R$ 5.033,32
(cinco mil, trinta e três reais e quarenta e dois centavos),
inexistindo, contudo, fundamentos para o desbloqueio da conta do Banpará, neste momento processual.

9-Ainda no que concerne aos ditames do art. 833, X do CPC/15,
o STJ firmou o entendimento de que é possível a extensão da regra da impenhorabilidade aos valores depositados pelo devedor no importe de até 40 (quarenta) salários mínimos ainda que não depositados em caderneta de poupança, incluindo-se, portanto, na proteção legal as quantias depositadas em conta corrente ou fundos de investimento, até o referido limite.

10-Portanto, faz jus a Agravante ao desbloqueio da conta poupança da Caixa Econômica Federal (Agência: 1578; Conta Poupança: 013.00003855-3) e de montante em conta corrente, valores estes que somados não ultrapassem o limite de 40 salários mínimos, nos termos do art. 833, X do CPC.

11-
Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido
.
Prejudicado o agravo interno em razão do julgamento definitivo deste Agravo de Instrumento.
À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 30 de agosto de 2021 a 08 de setembro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº 0802803-24.2021.8.14.0000-PJE) interposto por MARIA JACY TABOSA BARROS contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, diante da decisão prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Anajás-PA, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa (processo nº 0800089-54.2021.8.14.0077-PJE), ajuizada pelo agravado.

A decisão recorrida (Id 24872654 do processo na origem) proferida com a seguinte conclusão:

"Assim sendo, DEFIRO o pedido de indisponibilidade de bens dos demandados, nos termos da fundamentação supra, pelo limite total de R$1.265.625,10 (um milhão, duzentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e vinte e cinco reais e dez centavos), que deverá ser devidamente atualizado pelo IPCA, à data presente decisão.

Para a efetivação da medida, procedo ao bloqueio das contas correntes e aplicações em nome do demandado, por intermédio do sistema SISBAJUD, assim como determino a inclusão de restrição de transferência para os veículos automotores em nome do requerido, através do sistema RENAJUD, até o limite da pretensão do ressarcimento.

Outrossim, determino que seja oficiado ao Cartório de Registro de Imóveis de Anajás, para fins de averbação da presente indisponibilidade de bens, assim como seja incluído o requerido na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens.

Oficie-se, no mesmo sentido, com cópias desta decisão, ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na pessoa de sua Presidência, para que dê ciência aos demais Cartórios de Registros de Imóveis nas diversas Comarcas deste Estado, através de seus Juízes Corregedores, assim como dos demais Estados, através dos respectivos Presidentes dos Tribunais de Justiça. (...)"

Em razões recursais (Id 4866365), a Agravante insurge-se contra a concessão da medida liminar de indisponibilidade dos bens e valores, aduzindo, em síntese, que dentre os montantes bloqueados, foi constrito irregularmente o valor de R$ 115.773,97 (cento e quinze mil, setecentos e setenta e três reais e noventa e sete centavos) de conta do Banco do Estado do Pará – BANPARÁ (Agência 074; Conta: 4759354), na qual a Agravante recebe seus proventos (salário) que possuem natureza alimentar essenciais à sua subsistência e de sua família, oriundos de vínculo que a mesma mantém com o Governo do Estado do Pará.

Sustenta que foi constrito também, de forma irregular, o quantum de R$ 5.033,42 (cinco mil, trinta e três reais e quarenta e dois centavos), de conta poupança da Caixa Econômica Federal (Agência: 1578; Conta Poupança: 013.00003855-3).

Aduz a ausência de conduta ímproba e de conduta dolosa e que
a exordial carece de elementos probatórios que demonstrem a ocorrência tanto de enriquecimento ilícito quanto de prejuízo ao erário. Sustenta que a prática de ato de improbidade não se confunde com a mera irregularidade administrativa ou simples prática de ato contrário à legislação de regência.

Requer a concessão do efeito suspensivo para que seja suspensa a decisão agravada
especialmente quanto a decretação de indisponibilidade de bens da Agravante
ou, de forma parcial,
seja determinado o imediato desbloqueio dos valores de R$ 115.773,97 de conta do Banco do Estado do Pará – BANPARÁ (Agência 074; Conta: 4759354), na qual a Agravante recebe seu salário e; R$ 5.033,42 (cinco mil, trinta e três reais e quarenta e dois centavos), de conta poupança da Caixa Econômica Federal (Agência: 1578; Conta Poupança: 013.00003855-3), em razão de se tratarem de ativos financeiros impenhoráveis.

A
o final, o provimento do agravo com a revogação da decisão agravada.

Coube-me o feito por distribuição.

Deferido parcialmente o pedido de efeito ativo (Id
5543187
), o Agravado apresentou Agravo Interno (Id
5708974) insurgindo-se contra o deferimento apenas de forma parcial do efeito suspensivo, aduzindo que apesar de
não se tratar de conta salário e sim de conta corrente na qual a Agravante recebe mensalmente seu salário, destaca-se que o inciso IV do art. 833 do CPC fala sobre a impenhorabilidade salários e não de conta salário, não fazendo qualquer distinção acerca da natureza da conta através do qual o indivíduo recebe tais vencimentos.

Aduz que
além do contracheque da Agravante colacionado no ID 4866371, também já havia sido colacionado aos autos extrato bancário da Conta do BANPARÁ de Id 4866372. Ao final, requer a reconsideração da decisão atacada e atribuir efeito suspensivo ativo à totalidade dos petitórios da presente demanda, com a finalidade de suspender integralmente os efeitos da do juízo
a quo
.

Foram apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento (Id
5848928)
, refutando as teses do recurso requer o seu não provimento.

Encaminhados os autos ao Ministério Público neste segundo grau de jurisdição, este manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (Id
5929836
).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço do Agravo de Instrumento, vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

De início, compete frisar que, em sede de Agravo de Instrumento contra decisão sobre tutela provisória de urgência, devolve-se ao Tribunal o exame de seus requisitos, de forma a aferir-se o acerto da decisão,
sob pena de supressão de instância. A jurisprudência pátria corrobora nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES APROPRIADOS INDEVIDAMENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. BLOQUEIO JUDICIAL DE BENS. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES. PRESENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AGRAVADA E DO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL, OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1.
O agravo de instrumento é um recurso secundum
eventum litis
e deve ater-se ao acerto, ou desacerto da decisão combatida, a qual somente poderá ser reformada, pelo Tribunal ad quem, quando evidente a sua ilegalidade, arbitrariedade, ou teratologia
. 2. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela está condicionada à existência de prova inequívoca, capaz de demonstrar a verossimilhança das alegações da parte Autora, bem assim, ao perigo de dano irreparável, ou de difícil reparação, conforme o disposto no artigo 273, caput, do Código de Processo Civil/1973, aplicável à época (correspondente ao art. 300 do NCPC/2015). 3. Presentes tais requisitos autorizadores do benefício postulado, é viável o seu deferimento, pelo Juiz, sendo permitida a reforma da decisão, que defere a liminar, apenas quando comprovada a sua ilegalidade, ou contradição com as provas carreadas aos autos, circunstâncias não visualizadas no presente caso. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 01417475320168090000, Relator: DES. FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 26/01/2017, 5A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2203 de 03/02/2017) – grifo nosso

Impende destacar que a concessão de tutela provisória, dar-se-á mediante cognição sumária, de modo que ao concedê-la ainda não se tem acesso a todos os elementos de convicção inerentes à controvérsia jurídica.

A questão reside em verificar se restam preenchidos os requisitos para a concessão da tutela na origem, que deferiu o pedido de indisponibilidade de bens dos demandados pelo limite total de R$1.265.625,10 (um milhão, duzentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e vinte e cinco reais e dez centavos) ou, de forma subsidiária, para que haja
o imediato desbloqueio dos valores de R$ 115.773,97 (cento e quinze mil, setecentos e setenta e três reais e noventa e sete centavos) de conta do Banco do Estado do Pará – BANPARÁ (Agência 074; Conta: 4759354), na qual a Agravante recebe seu salário e; R$ 5.033,42 (cinco mil, trinta e três reais e quarenta e dois centavos), de conta poupança da Caixa Econômica Federal (Agência: 1578; Conta Poupança: 013.00003855-3), em razão de se tratarem de ativos financeiros impenhoráveis.

A indisponibilidade de bens está prevista no artigo 7º, parágrafo único, da Lei nº 8.429/92, que dispõe:

Art. 7º Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar o enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único.
A indisponibilidade a que se refere o “caput” deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito
.

Sobre o assunto, Maria Sylvia Zanella Di Pietro e Wallace Paiva Martins, ensinam, respectivamente:

"Tem nítido caráter preventivo, já que tem por objeto acautelar os interesses do erário durante a apuração dos fatos, evitando a dilapidação, a transferência ou ocultação dos bens
(...)." (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo, 13ª ed., São Paulo, Atlas, p. 677). (grifos nossos).

Prevista originalmente no art. 37, §4º da Constituição Federal como sanção da improbidade administrativa,
a indisponibilidade dos bens, é, diversamente, uma providência cautelar obrigatória, cujo desiderato é assegurar a eficácia dos provimentos condenatórios patrimoniais, evitando-se práticas ostensivas, fraudulentas ou simuladas de dissipação patrimonial
, com o fim de redução do ímprobo a estado de insolvência para frustrar a reversão aludida no art. 18 da lei Federal nº 8.429/92.
Seu escopo é a garantia da execução da sentença que condenar à perda do proveito ilícito ou ao ressarcimento do dano
. (MARTINS, Wallace Paiva. P
robidade Administrativa 3ª edição Editora Saraiva pág. 438
). (grifos nossos)
.

Com efeito, verifica-se que a medida é cabível quando presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que implique em enriquecimento ilícito ou em lesão ao patrimônio público, não exigindo que haja perigo de dilapidação dos bens, ou, comprovação de perigo na demora, que nesses casos é presumido.

No caso em exame,
levando em consideração o cotejo probatório anexado na Ação Civil Pública, observa-se que não há
demonstração da execução do contrato, como bem apontado pelo juízo na origem,
de modo que restam preenchidos os requisitos da tutela deferida.

A seu turno,
pretende, subsidiariamente
, a Agravante a suspensão imediata dos bloqueios das contas bancárias elencadas, sob o fundamento de que correspondem à conta salário, bem como, à caderneta de poupança encontrando-se sob o manto da impenhorabilidade.

É cediço que
a indisponibilidade de bens visa assegurar o resultado útil da tutela jurisdicional, para garantir a futura reparação do dano causado aos cofres públicos por ato de improbidade, no entanto, no caso da conta-salário, sua indisponibilidade afeta direta e imediatamente a subsistência de seu titular e de sua família, dado seu caráter alimentar, repercutindo no direito da recorrente ao levantamento da indisponibilidade decretada sobre suas contas-salário.

Sobre a questão, o art. 833 do CPC/2015 elenca os bens jurídicos que não podem ser objeto de penhora, incluindo entre eles os vencimentos, bem como, a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Senão vejamos:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

(...)

X -
a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

§ 2
o
O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.

A impenhorabilidade dos vencimentos constitui uma garantia constitucional ao mínimo existencial e à dignidade, recebendo proteção contra ações constritivas. Nesse sentido, confira-se o que preleciona a conceituada doutrina de Fredie Didier:

"O inciso IV do art.833 do CPC consagra uma das principais hipóteses do beneficium competentiae: a impenhorabilidade relativa das verbas de natureza alimentar. Trata-se de regra que possui o claro propósito de proteger o executado, garantindo-lhe o recebimento de valores que servem ao pagamento das despesas relacionadas à sua sobrevivência digna e à da sua família." (DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Salvador: Editora Juspodivm, 2018, p.848).

Contudo, observa-se que não há documentos que efetivamente comprovem que a conta do BANPARÁ em que se encontra bloqueado o valor
de R$ 115.773,97 (cento e quinze mil, setecentos e setenta e três reais e noventa e sete centavos) corresponda à conta salário, não obstante tenha sido juntado o contracheque da Agravante, este não indica a numeração da conta salário, pelo que não há como deferir o pleito da Agravante quanto ao ponto.

Cabe registrar, ainda, que o extrato de conta corrente nº
0024115690
colacionado aos autos em sede de Agravo Interno não corresponde à conta nº 4759354 a que se refere o pedido de desbloqueio.

Por sua vez, o extrato bancário da Caixa Econômica Federal (Id
4866373 e 4866374), cuja numeração da conta possui a operação 013, que corresponde à conta poupança,
demonstra que houve o bloqueio, em razão da decisão judicial, do valor de R$ 5.033,32
(cinco mil, trinta e três reais e quarenta e dois centavos), valor este que se enquadra na hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, X do CPC/15.

Ainda no que concerne aos ditames do art. 833, X do CPC/15,
o STJ firmou o entendimento de que é possível a extensão da regra da impenhorabilidade aos valores depositados pelo devedor no importe de até 40 (quarenta) salários mínimos ainda que não depositados em caderneta de poupança, incluindo-se, portanto, na proteção legal as quantias depositadas em conta corrente ou fundos de investimento, até o referido limite, senão vejamos:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF. QUANTIA DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. CADERNETA DE POUPANÇA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n.283 do Supremo Tribunal Federal. III -
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários mínimos poupada alcança não somente a aplicação em caderneta de poupança, mas, também, a mantida em fundo de investimento, em conta-corrente ou guardada em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude
. IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp 1858456/RO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 18/06/2020) – Grifo nosso

Neste sentido também já decidiu esta E. Corte, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. ART. 7º DA LEI 8.429/96. PERICULUM IN MORA PRESUMIDO.
IMPENHORABILIDADE, ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS, DE QUANTIA DEPOSITADA EM CADERNETA DE POUPANÇA, CONTA-CORRENTE E FUNDOS DE INVESTIMENTO. ART. 833, X, DO CPC. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA PELO STJ
.

1 - A Primeira Seção, em sede de recurso especial repetitivo (REsp n. 1.366.721/BA), firmou o entendimento de que o magistrado que preside a ação de improbidade, desde que de forma fundamentada, pode decretar a indisponibilidade cautelar de bens do demandado, quando presentes indícios da prática de atos.

2 - No presente caso, demonstrado indícios de participação da agravante, à época dos fatos, dos supostos atos de improbidade, como Secretária de Estado de Pesca e Aquicultura do Pará - SEPAq/PA, responsável pela execução do Convênio, lhe cabendo executar direta ou indiretamente os trabalhos necessários à consecução do objeto do convênio, o qual o Ministério Público constatou
in loco
o total abandono do projeto.

3 - Outrossim, tendo o juízo
a quo
excluído os demais requeridos da ação civil pública a medida cautelar que visa resguardar o montante do prejuízo estimado recairá sobre a ora agravante, conforme decisão agravada, não havendo que falar em decisão
extra petita
. Da mesma forma, não há empecilhos quanto ao valor dos bens serem menores do que o montante estimado do prejuízo, pois a intenção é assegurar, ainda que em parte, o ressarcimento do erário. Salutar destacar o entendimento do STJ de que a constrição deve incidir integralmente sobre o patrimônio de cada agente até, ao menos, a instrução final do feito, quando se poderá delimitar a quota de responsabilidade de cada réu para o respectivo ressarcimento.

4-
Contudo, no que tange a penhorabilidade dos valores constritos na conta corrente da agravante, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que: “(...) é possível ao devedor para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em caderneta de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda
" (Resp. 1340120 /SP. Quarta Turma, rel. Min. Luis Felipe Salomão. j 18/11/2014). Assim, independente da origem do dinheiro, se proveniente de salário ou não, é permitido ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade, desde que respeitado o patamar de até 40 salários mínimos.

5 -
In casu
, os valores constritos na conta corrente da autora totalizam montante de R$ 762,34 (setecentos e sessenta e dois reais e trinta e quatro centavos), valor este muito abaixo de 40 salários mínimos e, portanto, protegido pela impenhorabilidade dos prevista no art. 833, X do CPC.

6 – Recurso conhecido e parcialmente provido, para determinar somente o desbloqueio dos valores constritos nas contas correntes da agravante, inferiores a 40 salários mínimos, respeitando o teor do art. 833, X do CPC, devendo o juízo
a quo
realizar todas as providências necessárias, via BACENJUD, mantendo os demais termos da decisão liminar recorrida.

(TJ-PA - AI: 0807395-82.2019.8.14.0000, Relatora: EZILDA PASTANA MUTRAN, na 16ª Sessão Ordinária por vídeoconferênciada 1ª Turma de Direito Público do TJEPA em 17.05.2021) – Grifo nosso

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPENHORABILIDADE VALORES DA CONTA POUPANÇA ATÉ O LIMITE DE QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 833, X, DO CPC/2015 RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I-
É de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada. As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante a vedação pelo nosso ordenamento jurídico.
II-
No presente agravo, o agravante apenas se insurge contra a determinação de bloqueio dos valores encontrados em conta poupança, tendo em vista a impenhorabilidade desses valores, até o limite de quarenta salários mínimos. Sendo assim, ressalto que esta será a única matéria tratada neste agravo de instrumento.
III- O requisito da “
probabilidade de direito” está plenamente demonstrado,
tendo em vista que o art. 833, X, do CPC/2015 dispõe que são impenhoráveis, a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. IV-
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que: “(...) é possível ao devedor para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em caderneta de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda
" (Resp. 1340120 /SP. Quarta Turma, rel. Min. Luis Felipe Salomão. j 18/11/2014).
I-
In casu
, o agravante comprovou o bloqueio dos valores de sua conta poupança (Agencia 8566-9; Conta 104.651-9; Variação 51), conforme consta no id n° 2539095 - Pág. 4. Assim, tendo em vista a impenhorabilidade dos valores até o alcance de 40 (quarenta) salários mínimos, a liberação do
quantum
que não ultrapassa esse limite é medida que se impõe.
II-
O requisito do “perigo da demora” também foi preenchido pelo agravante, por se tratar de valor constitucionalmente protegido pela impenhorabilidade, além de visar proteger eventual imprevisto no núcleo familiar. Ressalto ainda que a sra. Andreia Vasconcelos da Costa -companheira do recorrente- encontra-se grávida de 18 (dezoito) semanas (na época da interposição do agravo).
III-Recurso conhecido e provido
para reformar a decisão agravada, determinando a liberação parcial dos valores bloqueados via BACEN/JUD em nome do agravante, até o limite de quarenta salários mínimos.

(TJ-PA - AI: 0810605-44.2019.8.14.0000, Relatora: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, julgado na 22ª Sessão Ordinária pro Vídeoconferência da 1ª Turma de Direito Público do TJEPA, em 19.10.2020) – Grifo nosso

EMENTA AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU PARCIALLMENTE A LIMINAR PLEITEADA PELA AGRAVANTE –
PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM FUNDO DE INVESTIMENTO – OBSERVÂNCIA DA REGRA DISPOSTA NO ART. 833, INCISO X DO CPC – IMPENHORABILIDADE ATÉ O LIMITE DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS
– DECISÃO QUE MERECE SER MANTIDA -RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO 1 -Analisando detidamente os autos, firmo o mesmo entendimento a quando da prolatação do decisum ora vergastado, segundo qual verificou-se que houve, de fato, bloqueio de valor em relação ao fundo de investimento da ora agravada, denominado “Invest Fácil Bradesco”. 2-
Sendo assim, salientou-se que a Segunda Seção do E. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp 1.330.567/RS, ainda sob a égide do CPC/73, reconheceu a impenhorabilidade da quantia poupada pelo devedor até o limite de 40 salários mínimos, seja ela mantida em conta corrente, papel moeda ou aplicada em caderneta de poupança ou outros fundos de investimentos, nos termos do que dispõe atualmente o art. 833, inciso X do CPC
. 3- Desta feita, diante das circunstâncias supervenientes e mediante esses critérios, esta Relatora entendeu por bem deferir parcialmente o pedido de tutela de urgência, tão somente para sustar a eficácia da decisão em relação ao bloqueio dos valores aplicados no fundo de investimento mantido pela ora recorrida, ressalvando que os valores excedentes ao limite legal de 40 salários mínimos permaneceriam constritos. 6-Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA - AI: 08037793620188140000 BELÉM, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 18/02/2020, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2020) – Grifo nosso

Portanto, faz jus a Agravante ao desbloqueio da conta poupança da Caixa Econômica Federal (Agência: 1578; Conta Poupança: 013.00003855-3) e de montante em conta corrente, valores estes que somados não ultrapassem o limite de 40 salários mínimos, nos termos do art. 833, X do CPC.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, para permitir o levantamento do valor bloqueado na conta poupança da Caixa Econômica Federal (Agência: 1578; Conta Poupança: 013.00003855-3) e de montante em conta corrente, valores estes que somados não ultrapassem o limite de 40 salários mínimos, nos termos do art. 833, X do CPC, permanecendo o bloqueio sobre os demais valores.

Prejudicado o agravo interno em razão do julgamento definitivo deste Agravo de Instrumento.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão. Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 30 de agosto de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/09/2021